Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-84.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição Inocorrência – Embargante que pretende modificação do julgado- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso- Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.